Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-65.2017.8.26.0415
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001406-65.2017.8.26.0415/50001, da Comarca de Palmital, em que é embargante
ANTONIO CARLOS BOCARDO, é embargado DA GLÓRIA MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001406-65.2017.8.26.0415/50001 - Palmital - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração no 1001406-65.2017.8.26.0415/50001.
Embargante: Antonio Carlos Bocardo.
Embargadas: Da Glória Manutenção Industrial Ltda.; Denetis
Camargo de Oliveira.
Ação: Embargos à execução.
Comarca: Palmital 1a Vara Judicial.
Voto no 28.314
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses
do artigo 1.022 do CPC/15. Acórdão que apreciou
todas as questões submetidas a julgamento. Recurso
que
traduz
nítido
caráter
protelatório.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo ora embargante.
Irresignado, alega o embargante, em
suma, que o acórdão padece de contradição, vez que restou
comprovado que o autor não tem condições de arcar com o
valor do preparo. Sustenta que a afirmação da parte de que
não possui condições de arcas com as custas e despesas do
processo é suficiente para a concessão da gratuidade.
Requer o acolhimento do presente recurso a fim de suprir a
contradição apontada, pugnando pelo prequestionamento da
matéria discutida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001406-65.2017.8.26.0415/50001 - Palmital - VOTO No 3/4
Recebo os embargos, pois tempestivos.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Com efeito, o acórdão foi claro ao
apontar que “o agravante não logrou êxito em demonstrar
alteração em sua condição financeira capaz de ensejar a
concessão do benefício pleiteado, sendo que a ele incumbia
o ônus de comprovar a hipossuficiência alegada”.
Nesse sentido, sem a demonstração de
alteração significativa no patrimônio do embargante por
meio de documento hábil a evidenciar que ele deixou de ter
condições de arcar com as custas e despesas processuais,
não há que se falar em contradição no acórdão embargado.
Desse modo, não havendo qualquer vício
a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como se observa, a interposição destes
embargos de declaração revela o seu nítido caráter
protelatório, já que o recurso tem por objeto apenas retardar
o cumprimento do julgado que lhe foi desfavorável, motivo
pelo qual imponho ao embargante multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em favor da parte contrária, nos termos
do
artigo
1.026,
§
2o,
do
CPC/15,
condicionando
interposição de novo recurso ao prévio depósito da sanção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001406-65.2017.8.26.0415/50001 - Palmital - VOTO No 4/4
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto que,
segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou para
fins de prequestionamento.
Destarte, concedo ao embargante prazo
de 24 horas da publicação deste para o recolhimento das
custas, sob pena de não conhecimento do recurso por
deserção.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração, com observação.
WALTER EXNER
Relator